Tribunal: CARF
Processo: 16095.720050/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720050/2016-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.120 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Embargante
CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Há omissão de acórdão que deixa de apreciar matéria objetivamente
controvertida pela parte em Recurso Voluntário, cabendo ao Colegiado
consignar as razões pelas quais afastam ou acolhem as razões recursais do
interessado.
Não procedem os Embargos de Declaração manejados sob o argumento de
obscuridade ou contradição quando as razões de decidir indicadas no acórdão
recorrido forem diferentes daquelas indicadas pela parte e sobre as quais
pretende controverter a reapreciações de mérito já julgado pela Turma
Julgadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para afastar a preliminar de nulidade da
decisão de 1a Instância e negar provimento aos Recursos Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720050/2016-19
Fl. 3216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720050/2016-19

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte e pelos
responsáveis tributários, em face do acórdão no 1201-002.768, de 19/02/2017, em que esta
Turma de Julgamento deu provimento parcial aos recursos voluntários por eles interpostos, em
decisão de e-fls. 3.008/3025, assim ementada:
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. Os julgamentos do processo que
trata das PER/Dcomp que requerem crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2008 e
do que trata de lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL relativos ao mesmo período de apuração, só
fazem sentido se concomitantes.
TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO. A existência de Tratado
para Evitar Bitributação, entre o Brasil e outro Estado não impede a autuação de lucros
provenientes do exterior, provenientes desse Estado, pois a partir da fração dos lucros da
controlada no exterior a que a controladora no Brasil tem direito, antes de descontado o imposto
pago naquele Estado, efetuas-se a apuração do IRPJ e CSLL devidos pela controladora no Brasil;
dos valores de IRPJ e CSLL apurados, deduz-se o valor do imposto pago pela controlada no
exterior; dessa forma, a controlada, é tributada pelo país de residência; a controladora no Brasil,
recolhe sobre seus ganhos recebidos do exterior, permitida a compensação do que foi pago no
exterior até o limite do devido no Brasil do total de IRPJ mais CSLL.
RESULTADOS. CONTROLADAS INDIRETAS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO NA
CONTROLADA DIRETA. A controlada no exterior, deverá consolidar os tributos pagos
correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas
jurídicas nas quais tenha participação societária.
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL – MEP. O MEP é uma imposição da
legislação brasileira, que somente obriga a pessoa jurídica residente no Brasil a realizar sua
escrituração contábil observando o MEP; portanto, cabe à controladora brasileira o trabalho de
realizar a consolidação dos resultados do grupo empresarial, levando em conta os lucros obtidos
tanto pelas controladas diretas quanto pelas indiretas.
CSLL. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. Descabe a adição à base de cálculo do IRPJ,
do valor apurado de ofício de CSLL não registrada como custo ou despesa.
LUCRO CONTROLADAS. CONSOLIDAÇÃO. Descabe a adição de custo do produto vendido
proveniente de parte relacionada, se a correspondente receita da parte relacionada não foi excluída.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. A multa de ofício é parte integrante da
obrigação ou crédito tributário e, quando não extinta na data de seu vencimento, está sujeita à
incidência de juros.
O processo em referência tem como objeto a análise de autos de infração que
lançaram IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2012, decorrentes da glosa de custos
e despesas não comprovadas, decorrentes de operações de compras consideradas inidôneas pela
administração tributária, com a confirmação da DRJ e do próprio CARF, quando analisou os
Recursos Voluntários das partes.
Os Embargos de Declaração foram interportos indicando diversos pontos de
omissão, obscuridade e contradição, porém, em despacho de admissibilidade da Presidência da
Turma (e-fls. 3204/3214), apenas dois itens foram acolhidos, quais sejam:
Fl. 3217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720050/2016-19

a) Em relação aos Embargos do Contribuinte: acolhidos no que tange à alegação
de “omissão acerca da nulidade do acórdão da DRJ”;
b) Em relação aos Embargos dos responsáveis tributários: acolhidos no que tange
à “omissão acerca da nulidade do acórdão da DRJ” e, também, à “obscuridade
no tocante à ausência de respostas às intimações dos responsáveis solidários –
contrariedade com as provas dos autos”.
Tanto o contribuinte quanto os responsáveis tributários alegam que haveria
omissão do acórdão recorrido acerca da pretensa nulidade da decisão da DRJ, pois entendem
que a matéria não foi apreciada por esta Turma de Julgamento, apesar da matéria ter sido
controvertida nos Recursos Voluntários. Alegaram que a DRJ teria deixado de se pronunciar
sobre pontos sensíveis de sua defesa, notadamente no que tange à formação da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL e também sobre a exclusão dos valores dos impostos da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, além da ausência de análise de provas e da venda de sucata a empresas
declaradas inidôneas.
No despacho de admissibilidade dos presentes Embargos, ao analisar este ponto, a
Presidência concluiu que “o voto chegou a abordar questões que a contribuinte e os responsáveis
tributários tinham levantado em sede de impugnação e que teriam, segundo os sujeitos passivos,
sido ignoradas pela decisão da DRJ. Não afastaram, contudo, as afirmações formuladas nos
recursos voluntários de que tal omissão teria ocorrido e teria o condão de provocar a nulidade do
acórdão de primeira instância. Julgo que, ainda que o Colegiado considerasse totalmente
improcedentes as alegações de nulidade do acórdão da DRJ, não poderia deixar de consignar seu
entendimento a este respeito. Portanto, concluo pela procedência da alegação de omissão do
acórdão embargado a respeito do assunto, razão pela qual os embargos de declaração devem ser
admitidos neste ponto”.
No tocante à segunda controvérsia admitida, qual seja, aquela indicada pelos
responsáveis tributários acerca da alegada obscuridade relativa “à ausência de respostas às
intimações dos responsáveis solidários – contrariedade com as provas dos autos”, alegam os
embargantes (pessoas físicas) que o acórdão recorrido manteve sua responsabilização, na
condição de sócios do contribuinte, sob o pretexto de que não teriam sido intimados a apresentar
documentos que apontassem quem teria realizado os atos que levaram aos negócios tidos como
inidôneos. Aduzem que as intimações foram todas endereçadas à pessoa jurídica, tendo sido,
ainda que parcialmente, atendidas, inexistindo embaraço à fiscalização (que não foi objeto dos
autos) ou qualquer ato de natureza dolosa, razão pela qual entendem que haveria obscuridade do
acórdão recorrido em manter a aplicação da multa qualificada, pois entendem que “o que se vê
dos autos é que, em verdade, não há imputação, muito menos comprovação de qual foi a conduta
dolosa, ou com afronta à lei ou ao contrato social que tenha sido praticada pelos sócios, sendo,
pois, inaplicáveis as disposições do art. 135 do CTN no caso concreto”. Requerem, assim, o
afastamento da responsabilidade tributária e também a aplicação da multa qualificada.
Os demais pontos aduzidos nos Embargos de Declaração não foram acolhidos no
despacho de admissibilidade, portanto, não fazem parte da presente análise.
É o relatório.
Fl. 3218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720050/2016-19

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
DA OMISSÃO ACERCA DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Vê-se dos Recursos Voluntários manejados pelo contribuinte e responsáveis
tributários que ambos indicaram, objetivamente, a alegação de nulidade da DRJ por falta de
motivação, sob o color de que a matéria indicada na impugnação não foi apreciada pela instância
de piso, aduzindo em conclusão que “a falta de motivação para decidir pela falta de exclusão dos
impostos da base de cálculo do IRPJ e CSLL do AIIM torna nula de pleno direito a decisão, por
absoluto cerceamento de defesa e por infringência à própria lei processual que impõe que as
decisões devem ser motivadas e justificadas a fim de preservação do contraditório e ampla
defesa”.
Assim, o que é controvertido pelas partes é a pretensa inexistência de apreciação
pela DRJ de razões que autorizariam o contribuinte a excluir o IRPJ e CSLL das glosas
realizadas, razão pela qual há de se analisar, primeiro, se a decisão desta Turma de Julgamento
foi omissa em relação à apreciação da nulidade da decisão de 1a Instância.
Com efeito, o acórdão recorrido tratou das demais nulidades relacionadas aos
autos de infração, porém, deixou de se pronunciar acerca da pretensa nulidade por falta de
motivação da decisão, razão pela qual é necessário supri-la.
A nulidade do acórdão de piso não existiu, uma vez que a DRJ claramente
enfrentou as razões impugnatórias no que concerne ao pedido das partes para que fossem
desconsideradas as receitas referentes a sucatas, vendida pelos defendentes às mesmas empresas
consideradas inidôneas, como se vê do trecho do acórdão (e.fls. 2.299) a seguir transcrito:
Ao longo de sua defesa, a interessada aduz, repetidamente, haver revendido “como sucata”, às
“mesmas empresas que lhe forneciam os produtos”, os “materiais adquiridos” que não
estivessem “em condições satisfatórias de uso”; disso resultaria um encontro de contas que lhe
impossibilitaria a comprovação dos pagamentos feitos pela aquisição destes insumos. Ora, à mera
inspeção, este argumento revela-se inconsistente, pois, para que isso fosse verdade, seria
necessário que o valor das sucatas vendidas fosse rigorosamente igual aos dos respectivos
insumos, um evidente contrassenso. Lado outro, examinando-se os documentos oferecidos pela
interessada e juntados de fls. 2.065 a 2.255, não se depara com nenhuma prova de que tenha
havido qualquer pagamento pela aquisição dos supostos insumos, tendo sido juntadas apenas
cópias de notas fiscais emitidas pela própria interessada. Logo, este argumento é inadmissível, pois
não faz prova da efetividade dos valores glosados.
A interessada ainda acrescenta o sofisma de que, se [...] “todas as operações de venda de sucata
resultaram em débitos de PIS e COFINS e receitas tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, então não
existiria motivo de ordem tributária pelo qual seria vantajoso para a Impugnante fraudar a
ocorrência de operações que supostamente não aconteceram na realidade”.
Trata-se de uma inverdade patente, pois eventuais vendas feitas pela impugnante não supririam a
necessidade de apresentar provas da ocorrência de suas próprias compras: por óbvio, trata-se de
Fl. 3219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720050/2016-19

eventos totalmente distintos, embora a interessada busque por força estabelecer uma relação causal
entre eles. Em outro ponto, a impugnante assevera que, se desconsideradas fossem as compras
feitas a tais sociedades, o mesmo deveria a acontecer a suas vendas – outro patente absurdo, tanto
lógico quanto jurídico, pelo mesmo motivo: se ela vendeu uma mercadoria, ocorreu fato gerador
de tributos, ressalvada a hipótese da imunidade; e se deduziu custos na apuração de seu lucro real,
submete-se à obrigação de comprová-los. Mesmo que comprador e vendedor se confundissem, isto
não elidiria a necessidade de fazer prova robusta da efetividade de pagamentos ou, no mínimo, de
eventuais encontros de contas entre ambos – o que, repita-se, não ocorre no presente julgamento.
Considero que não existe nenhum cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, nem houve falha de motivação da decisão de piso, que apreciou totalmente as
razões impugnatórias e justificou as de mérito controvertidas pelo contribuinte e responsáveis
tributários.
Esclareça-se que os Embargos em análise, no ponto aqui esclarecido, refere-se
unicamente à alegada omissão do acórdão desta Turma Julgadora, em composição diversa, no
tocante à pretensa falta de motivação da decisão de 1a Instância. As razões de mérito não devem
ser enfrentadas, uma vez que a matéria já foi apreciada pela DRJ e por esta Turma de
Julgamento, quando da análise dos Recursos Voluntários. Contudo, considerando que esta
Relatoria reconhece a necessidade de suprir a omissão da Turma em relação à objetiva análise da
nulidade da decisão da DRJ – fato aqui reconhecido –, dá-se provimento aos Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento aos Recursos Voluntários em
relação à nulidade suscitada.

DA OBSCURIDADE QUANTO À AUSÊNCIA DE RESPOSTAS ÀS INTIMAÇÕES DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS
Nesse ponto, a controvérsia em análise consiste na pretensa obscuridade do
acórdão recorrido relacionado à responsabilização das pessoas físicas, sócios do contribuinte, os
quais alegam que as razões apontadas na decisão são obscuras e contrárias às provas dos autos,
uma vez que jamais foram intimados pela administração tributária a realizar qualquer tipo de
comprovação documental e, mesmo assim, foram arrolados como corresponsáveis pelos créditos
tributários.
Importa transcrever o entendimento conduzido pelo Conselheiro Relator, a saber:
A qualificação da responsabilidade solidária dos sócios administradores, Srs. CARLOS
ALBERTO CORDEIRO e MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO, ocorreram com base no
artigo 135, III, do CTN.
O silogismo empregado pela autoridade autuante foi o seguinte: como referidas pessoas físicas
detinham, no período autuado, poderes de administração e representação da Recorrente, e
considerando que elas, mesmo intimadas, não atenderam ou indicaram quem teria "fechado" os
negócios com as empresas inidôneas, elas possuiriam responsabilidade pessoal por tais atos
empresariais.
Nesse caso específico, notadamente em face da omissão na resposta à fiscalização, entendo que a
autoridade fiscal agiu corretamente na sujeição passiva por solidariedade em face da infração
apontada, devendo a decisão da DRJ ser mantida nesse ponto”.
Fl. 3220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.120 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720050/2016-19

De se observar que a decisão desta Turma de Julgamento, ao analisar as razões
dos Recursos Voluntários e negar o pedido dos recorrentes, manteve a responsabilidade solidária
dos envolvidos mediante aplicação do art. 135, III, do CTN, conforme apontado no auto de
infração e na decisão da DRJ, ou seja, os mesmos foram arrolados como corresponsáveis na
condição de representantes da pessoa jurídica, titulares dos atos tidos como fraudulentos, já
apreciados por este Colegiado.
Registre-se que a ratio decidendi extraída do acórdão não está vinculada às
intimações que as pessoas físicas receberam ou deixaram de receber ao longo da fiscalização,
mas à conclusão lógica de que, ao representarem o contribuinte em atos que foram considerados
ilegais, mercê da inidoneidade das operações realizadas, atraíram para si a responsabilidade
solidária prevista no Código Tributário Nacional.
Importa esclarecer que tais razões meritórias não contemplam, a juízo desta
Relatoria, qualquer obscuridade ou contradição. As intimações recebidas pela pessoa jurídica,
representada pelas pessoas físicas recorrentes, para justificar motivos diversos à conclusão de
fraude penal – que autoriza a multa de ofício e sua qualificadora –, ensejaram a atração da
corresponsabilidade de ambos em face do dispositivo legal apontado, tendo a Turma de
Julgamento realizado a apreciação de todo o mérito, não sendo possível a desconstituição da
decisão pela via dos Embargos, visto que inexistiu contradição ou obscuridade em relação a esse
ponto, inclusive em relação à aplicação da multa qualificada, já analisada pelo Colegiado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para afastar a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância e negar provimento aos Recursos
Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 3221
DF CARF MF
Documento nato-digital